Tribunal: TJBA
Processo: 8024817-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024817-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOSEFA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, GUILHERME PINHEIRO GOMES BARRETO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E/
OU
DA PORTABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira agravante a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da autora, referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente oriundos de portabilidade e refinanciamento não autorizados, bem como determinou a inversão do ônus da prova para apresentação dos respectivos instrumentos contratuais e comprovantes das operações realizadas. A decisão fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. A agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação e a desnecessidade da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário da agravada, diante da alegação de inexistência de contratação válida, portabilidade e refinanciamento sem autorização;
(ii) saber se o valor da multa diária fixada na decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a agravada alegou desconhecer as operações de portabilidade e refinanciamento realizadas em seu nome, tendo registrado boletim de ocorrência e reclamação administrativa perante o PROCON, enquanto a instituição financeira agravante deixou de apresentar documentos aptos a demonstrar a efetiva contratação ou a ciência inequívoca da consumidora acerca das operações questionadas.

4. A ausência de comprovação mínima da regularidade da contratação, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, evidencia a probabilidade do direito invocado e o risco de dano de difícil reparação, legitimando a manutenção da medida de suspensão dos descontos até ulterior esclarecimento da controvérsia em instrução processual.

5. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação mostra-se, em princípio, adequada e necessária, tendo em vista a capacidade da agravante de cessar diretamente os descontos realizados. Contudo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de limitação do montante global das astreintes, impõe-se a fixação de teto máximo de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a multa cominatória ao teto de R$ 30.000,00, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, AI nº 0819724-60.2023.8.15.0000, 2ª Câmara Cível; TJ-RN, AI nº 0803836-76.2024.8.20.0000, Primeira Câmara Cível, j. 28.06.2024; TJ-SE, AI nº 0001647-23.2024.8.25.0000, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.